Tribunal: TJMT
Processo: 1023713-06.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023713-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO MARQUES NEPONUCENO - CPF: 061.248.945-05 (RECORRENTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1023713-06.2020.8.11.0001.

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LEANDRO MARQUES NEPONUCENO

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRONICO 24 HORAS – SAQUE NÃO LIBERADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DO VALOR NA CONTA – DESCONTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda a indenização por danos morais e materiais, na qual aduz a parte autora que no dia 26 de fevereiro de 2020, não conseguiu efetuar saque de R$600,00 em caixa eletrônico 24H, aparecendo a mensagem que a operação não fora autorizada.

Informa ainda
, que repetiu a operação em outro caixa eletrônico e mais uma vez restou infrutífera sua tentativa, somente em outra tentativa conseguiu sacar apenas R$ 200.00, porém, no histórico de transações/saques, constava o saque de R$1.400,00 (mil e quatrocentos) reais, datados como saques realizados em 26 de fevereiro de 2020.

Em que pese os argumentos trazidos nas razões recursais, não prospera dos direitos pleiteados na exordial, pois o autor não junta aos autos nenhum documento apto a evidenciar minimamente o suposto desconto indevido.

Registra-se que o extrato bancário apresentado pelo autor não demonstra nenhuma movimentação bancária no dia 26/02/2020, data em que se baseia os fatos narrados, senão observe-se abaixo:

Não se tem nada de movimentação no aludido dia 26, bem como, o saldo ainda era de ZERO REAIS, segundo o próprio extrato sem prova de que naquele intervalo tenha sido efetivado algum depósito de valores, sem falar que o extrato, também padece de boa visualização, pois está apagado.

Desta feita, não vislumbro nos presentes autos a ocorrência de qualquer ato ilícito, de modo que se entende pela inexistência de pretensão indenizatória de qualquer natureza, mantendo assim, a improcedência da demanda.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021